Tribunal: TJMT
Processo: 1013650-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013650-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAN ARAUJO SILVA - CPF: 474.646.821-49 (PACIENTE), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), WILLIAN ARAUJO SILVA - CPF: 474.646.821-49 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO WRIT E JULGOU EXTINTO A PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL PARA A MANUTENÇÃO DA REGRESSÃO CAUTELAR –PROLATADA DECISÃO DETERMINANDO A REGRESSÃO DEFINITIVA – PLEITO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SUSTENTADA A NULIDADE DA REGRESSÃO REGIMENTAL E REQUERIDA A MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE –
CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO INVECTIVADA
– INVIABILIDADE DA VIA ELEITA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

Regredido definitivamente pelo juízo
a quo
o regime prisional imposto ao paciente, a alegada ausência de manifestação judicial fica prejudicada, razão pela qual a ação constitucional não deve ser conhecida neste ponto.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente quando não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Willian Araújo Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT.

Consoante relatado às pp. 20-21 (Id. 48387465):

“
(...) A impetrante relata que ao paciente foi imposta a pena unificada de 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, pela prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso II), roubo majorado tentado (CP, art. 157, § 2o, inciso I, c/c o art. 14, inciso II), tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e falsa identidade (CP, art. 307), a qual vinha cumprindo em regime semiaberto, perante o juízo das execuções penais da Comarca de Água Boa/MT.

Entretanto, por não possuir advogado constituído e por dispor de pouco conhecimento, o favorecido deixou de informar endereço atualizado e as suas atividades laborais, razão pela qual foi determinada a regressão cautelar do regime prisional e a expedição de mandado de prisão, devidamente cumprido no dia 30.1.2020, na Comarca de Nova Mutum/MT.

Assevera que a defesa do reeducando juntou aos autos do processo executivo comprovante de endereço e ocupação lícita desde o dia 15.11.2018, de modo que, sanada a irregularidade, requereu a sua reinclusão no regime semiaberto, havendo manifestação favorável do Ministério Público.

No entanto, com a remessa do processo executivo à Comarca de Nova Mutum/MT e, com nova vista dos autos, o Ministério Público manifestou pela manutenção do regime fechado, razão pela qual a autoridade apontada coatora designou audiência de justificação para o dia 19.5.2020.

Realizado o ato processual por meio de videoconferência, o reeducando foi ouvido e apresentou as suas justificativas, e a magistrada a quo concedeu às partes o prazo de 5 dias para manifestação. A defesa requereu a revogação da decisão que regrediu cautelarmente o regime prisional, com o reestabelecimento do semiaberto, enquanto o Ministério Público postulou a regressão definitiva para o regime fechado.

Nesse contexto, a impetrante afirma que “até o presente momento NÃO resta legalmente fundamentado o regime inicial para o cumprimento pena, contudo, o regime de Cumprimento de PENA Fechado até o presente momento não está homologado, nem tampouco, foi comunicado ao Paciente acerca do regime determinado judicialmente” (sic), o que evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo custodiado.

Com essas considerações, pleiteia a concessão liminar da ordem de habeas corpus para colocar o paciente em liberdade, aplicando lhe medidas cautelares diversas, “para determinar a progressão de regime inicial de cumprimento de pena em regime semiaberto, convertendo-a, em prisão domiciliar, nos termo da Recomendação no: 62, de 17 de Março de 2020, do CNJ, art. 5o, III”.

No mérito, requer a “cassação do decreto prisional de regime de cumprimento de pena fechado, pela falta de seus pressupostos, assegurando ao PACIENTE o direito de progressão do regime semiaberto, em obediência ao Princípio da Individualização da Pena e da Dignidade da Pessoa Humana” (pp. 4-14 – Id. 48030460).

A impetração veio acompanhada do documento de p. 15 (Id. 48030462) (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(pp. 20-21 – Id. 48387465).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (pp. 27-29 – Id.

49423465).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
, sem resolução de mérito
(pp. 32-36 – Id.

51022468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que o paciente
Willian Araújo Silva
foi condenado à pena unificada de 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, pela prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso II), roubo majorado tentado (CP, art. 157, § 2o, inciso I, c/c o art. 14, inciso II), tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e falsa identidade (CP, art. 307), a qual vinha cumprindo em regime semiaberto.

Entretanto, foi determinada a regressão cautelar do regime prisional imposto, haja vista a prática da falta grave pelo reeducando, consistente em não informar ao juízo das execuções penais o seu endereço atualizado e as suas atividades laborais.

Num primeiro momento, a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da regressão cautelar do regime prisional, sem a devida fundamentação judicial, posto que até a data da impetração o feito aguardava indefinidamente pela decisão definitiva da autoridade apontada como coatora.

No entanto, de acordo com a informação trazida às pp. 27-29 (Id. 49423465), após audiência de justificação, o juízo das execuções penais regrediu definitivamente o regime de pena imposto ao paciente para o fechado, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que já houve a regressão cautelar do reeducando para o regime fechado em razão do descumprimento das condições estipuladas pelo Juízo.

As justificativas não podem ser acolhidas, pois o reeducando não faz qualquer prova de suas alegações para justificar o descumprimento das condições impostas, notadamente a manutenção de endereço atualizado e o comparecimento em Juízo.

Além disso, a tese levantada pelo reeducando de que se encontrava trabalhando em fazendas nesse período, por si só, não são aptas a justificar a sua falta de zelo com a justiça e com o cumprimento da pena.

De fato, o exercício de trabalho lícito é uma das mais eficientes maneiras de ressocialização e afastamento do infrator do cometimento de novos ilícitos. Todavia, não se pode admitir que o sujeito, solto ainda no ano de 2015 diante de progressão de regime, suma sem dar qualquer satisfação ao Juízo de seu paradeiro, sob a justificativa de que estaria trabalhando, ainda mais no caso dos autos em que o comprovante de trabalho juntado por sua defesa técnica data do final do ano de 2018.

Por essa razão, é certo dizer: o acolhimento da justificativa apresentada fomentaria à comunidade local sensação de impunidade e descrédito ao Poder Judiciário, pois o réu foi intimado da sentença que lhe impôs pena superior ao tempo em que permaneceu preso, foi intimado das condições de cumprimento do regime semiaberto, e por isso não pode alegar desconhecimento de que ainda havia saldo de pena a cumprir em regime mais brando que o fechado.

Ainda se não bastasse isso, colhe-se da presente execução penal o documento juntado pelo parquet de mov. 75.2, que o reeducando, em tese reincidiu na prática delituosa, sendo pego com substância entorpecente e denunciado pelo Ministério Público por crimes previsto na Lei antidrogas, mesmo digesto legislativo em que foi condenado outra duas vezes, não se podendo afirmar que tenha, nesse período em que permaneceu foragido, mantido conduta ilibada.

Há que se considerar que o regime semiaberto, conforme previsto pela LEP, deve ser cumprido em colônia agrícola, não saindo o reeducando da instituição, exceto em casos excepcionais de saídas temporárias autorizadas pelo Juízo da Execução.

Em razão da falta de estrutura do Estado, o reeducando foi inserido no regime semiaberto harmonizado, a ser cumprido nos moldes e sob as condições do livramento condicional, razão pela qual é de se exigir dele um mínimo de comprometimento com a pena que lhe foi imposta, o que ele jamais demonstrou.

É flagrante, portanto, o descompromisso do reeducando, que foi muito bem advertido quanto às consequências do descumprimento das condições impostas, e ao invés de cumpri-las com responsabilidade, simplesmente mudou-se de cidade sem informar o Juízo da Execução.

Por certo que, se de um lado, é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social, e caso o condenado não se adapte ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência da sua reintegração social, ou seu descompromisso com a Justiça, fica o condenado também sujeito à regressão.

Isto posto, REJEITO as justificativas apresentada pelo recuperando, e DETERMINO a regressão definitiva do regime da pena privativa de liberdade do semiaberto para o fechado, nos termos do artigo 118, I, c/c art. 52, ambos da Lei no 7.210/84.

Deixo de determinar a perda dos dias remidos, visto que não havia nenhum até a data da falta grave.

Elabore-se novo cálculo, devendo constar como interrupção do cumprimento da pena o período compreendido entre 24/06/2015 à 30/01/2020 (data da prisão), devendo constar esta última data como data-base para futuros benefícios de progressão, com exceção do livramento condicional.

Nesse mesmo sentido tem entendido a jurisprudência. Vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. SÚMULAS/STJ 441, 534 E 535. DATA-BASE. ÚLTIMA FALTA GRAVE. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prática de falta grave pelo sentenciado, no curso da execução da pena, altera a data-base para a concessão de novos benefícios, exceto para fins de livramento condicional, indulto e comutação da pena. Entendimento consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 deste Superior Tribunal e no Recurso Especial repetitivo no 1.364.192/RS. 2. Dessa forma, a data-base para a contagem da aferição do requisito objetivo será a data do cometimento da última falta grave. 3. "A análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Carta Magna. Inviável, assim, o exame de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema" (AgRg no REsp 1.651.550/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1260159/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Após, abra-se vistas ao Ministério Público e à Defesa para se manifestarem acerca do atestado de pena, e em seguida, conclusos.

Por fim, examinando o objeto do recurso interpostos pela defesa, concluo que a decisão atacada não deve ser modificada, cujos fundamentos bem resistem às razões do agravo, de forma que a mantenho.

Deste modo, forme-se instrumento e remeta-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação (...)
”.

Dessa forma, diante da manifestação judicial quanto à regressão definitiva do regime prisional, imperativo reconhecer a
perda superveniente
de parte do objeto do
writ
.

Igualmente, no que se refere à impossibilidade de regressão regimental e retorno ao regime semiaberto, ao argumento de que o paciente não praticou falta grave, tem-se que a matéria alegada deve ser deduzida na via processual adequada, de modo que o presente
habeas corpus
também não deve ser conhecido nesse ponto.

Inicialmente, é cediço que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Contudo, tratando-se de medida de urgência de natureza célere e com procedimento sumaríssimo, tal instituto não se presta ao debate aprofundado das teses meritórias das partes, razão pela qual a concessão da ordem está intimamente ligada à prévia e cabal demonstração da ilegalidade narrada na prefacial.

Ademais, o
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada pela Suprema Corte, consoante se verifica do precedente abaixo colacionado:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL E DE AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE RENDA PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Além disso, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental.
2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. A jurisprudência desta Corte já decidiu que inexiste reformatio in pejus quando o Tribunal de Segundo Grau, ao apreciar recurso exclusivo da defesa, mantém ou reduz a pena aplicada em primeiro grau, com fundamentos diversos daqueles utilizados pela sentença recorrida. 3. O trânsito em julgado da condenação prejudica o pedido de suspensão da execução provisória da pena. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar
” (STF – HC n. 141114, Primeira Turma, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. ROBERTO BARROSO, DJe-019-1o.2.2019) – destaquei.

Na mesma linha intelectiva, essa egrégia Corte de Justiça tem firmado o seu posicionamento, senão veja-se:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRANSFERÊNCIA DO REEDUCANDO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM ESTABELECIMENTO PENAL DIVERSO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AVIADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO INVECTIVADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O habeas corpus não se presta como sucedâneo recursal. Precedentes do STF e do STJ.
Analisado o pedido formulado na inicial, verifica-se que a transferência de presídio almejada pelo reeducando não se afigura possível ante inexistência de unidade carcerária adequada para a qual pretende se deslocar, além da deficiência na Comarca de aparelhamento de monitoramento eletrônico.
Ausente a existência de teratologia ou coação ilegal, não se conhece do mandamus impetrado
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1004941-66.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 19.6.2018) – destaquei.

Entretanto, a despeito da impossibilidade de conhecimento do
writ
impetrado como sucedâneo da ação própria, orienta a jurisprudência dos tribunais superiores a necessidade de concessão da ordem de ofício se as alegações apresentadas evidenciarem flagrante ilegalidade.

Na hipótese, observa-se que a impetrante utiliza-se da ação constitucional como substitutivo de recurso de agravo em execução penal, com previsão expressa no art. 197 da LEP, cuja interposição já foi providenciada pela defesa do paciente, conforme informado na inicial e constatado por meio de consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado (autos n. 0001870-15.2015.811.0021).

Além disso, não foi possível verificar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder, especialmente porque, ao contrário do alegado na peça inaugural, a decisão proferida nos autos do processo executivo noticia que o favorecido praticou novo fato previsto como crime doloso durante o período em que permaneceu foragido, o que deve ser apurado em rito próprio, observados os princípios do contraditório e do devido processo legal.

Assim, ficando nítido que a impetrante apresenta este
mandamus
em substituição ao recurso adequado para reforma de decisão proferida no tramitar da execução penal, medida com procedimento próprio e distinto, revela-se inviável o conhecimento do pleito formulado.

Por todo o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

não conheço
do
writ
e
julgo extinto a presente ação constitucional, sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020